Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO PROTESTO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora do PJE 0718770-08.2022.8.07.0018 contra decisão, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada.
2. Na via do presente agravo de instrumento, o relator de plantão indeferiu a antecipação da tutela recursal, pleiteada na forma do Art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a qual pretendia o cancelamento dos efeitos do Protesto 561465, registrado à fl. 165 do livro 2247 do 2o Oficio de Notas e Protesto de Títulos do de Brasília-DF, até a resolução do mérito da demanda, sob pena de multa diária.
3. Identifica-se a alteração do cenário fático-jurídico que embasou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante comprovou o deferimento de tutela de urgência nos Autos de Cumprimento de Sentença 0700325-73.2021.8.07.0018 (ID 44891835).
4. O Despacho SEFAZ/SUREC/CBRAT/GCORE/NGCEL 107099835, SEI 00020-00010752/2023-17 / pg. 2, de 01/03/2023, apresenta a informação de que a CDA 50219887535, referente a débito originário de DIFAL ICMS, e das outras duas existentes, foram canceladas pela Administração Pública (Processo SEI 00020-00000194/2022-92).
5. Desse modo, cabível o acolhimento do pedido apresentado pelo agravante na peça de ID 44891826, acerca da perda superveniente do interesse recursal, porquanto não subsiste o binômio utilidade/necessidade.
6. Ressalta-se, por fim, que o réu, devidamente intimado, não impugnou a peça do agravante acerca da perda superveniente do interesse recursal.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
8. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.